Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida em favor da parte autora. Em suas razões, assinala inexistir os motivos que ensejaram a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que foram localizados quatro veículos pertencentes à parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não houve pedido liminar (ID 25904132). Contrarrazões apresentadas (ID 26333452).
3. O artigo 98, § 3o, do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Assim, além da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), é necessário que a parte que impugna o benefício comprove a modificação da capacidade econômica da parte beneficiária, mediante novos elementos que justifiquem a revogação da gratuita concedida anteriormente. Neste sentido: (Distrito Federal versus Lucieusa Ribeiro Magalhaes: Acórdão 1296413, 07011178120208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Não obstante, a parte agravante indica a existência de quatro veículos registrados no nome da parte autora, sendo que todos se enquadram no conceito de “automóvel popular” (ID 22368002). Ademais, a prova documental aponta que o veículo “VW/Passat Village” foi fabricado no ano de 1985, já possuindo diversos anos de uso, além de ter sido adquirido no ano de 1992, ou seja, em momento muito anterior à concessão da gratuidade deferida no ano de 2020 (ID 74207680 do PJe 0738736-02.2018.8.07.0016).
5. O mesmo ocorre em relação aos outros três automóveis (GM/S10 Rodeio D, GM/Celta e Fiat/Punto ELX) que, além de serem carros antigos (mais de 10 anos de uso), foram todos adquiridos anos anteriores à concessão da gratuidade e adquiridos mediante alienação fiduciária, não sendo suficientes para atestar a capacidade econômica da parte agravada. Nesse aspecto: “Da mesma forma, não pode ocorrer a revogação quando o veículo que possui tem como ativa restrição de alienação fiduciária. 2. É possível perceber que não houve alteração econômico financeira por parte da agravante, de modo que ainda preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita e seus benefícios”. (Isabella Silveira Fernandes versus Distrito Federal: Acórdão 1283184, 07009012320208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, não prospera o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.